Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713465-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA, YURI MACEDA DE ALMEIDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA e YURI MACEDA DE ALMEIDA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, vindicando, em sede de tutela de urgência, seja assegurada “a participação dos impetrantes no certame, com local de prova a ser estabelecido dentro do Distrito Federal, ou, ao menos, subentendo-se [SIC] “cidade próxima”, as cidades satélites em torno do DF”. Salientam que a mudança abrupta e perto da data da prova, mostrando-se tal ato “desarrazoado e ilegal, em perfeita violação ao princípio da isonomia insculpido na Constituição da República, que, in casu, reputa-se claro e evidente, ante a discriminação em relação aos candidatos residentes em outras localidades, porquanto o Edital atribui tratamento diferenciado aos cidadãos residentes em Brasília/DF, colocando-os em situação de privilégio em relação aos demais cidadãos brasileiros, e desconsiderando-se, de igual forma, o princípio da acessibilidade dos cargos públicos a todos os indivíduos que preencham os requisitos legais”. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial, pugnando, no mérito, a concessão definitiva da segurança para garantir a participação dos impetrantes no certame em local de prova a ser estabelecido dentro do Distrito Federal. Na decisão de ID 35311099 a liminar foi indeferida. No ID 36514775, a Advocacia Geral da União manifesta seu ingresso no feito. Informações juntadas no ID 36737478 e seguintes. O Ministério Público oficia pela extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir dos impetrantes. Intimados para se manifestar quanto à perda de objeto (ID 37421390), os impetrantes quedaram silentes (ID 37868817). Retornaram conclusos os atos. É o relatório. Decido. Consoante explicitado pelo representante do Ministério Público em seu parecer (ID 37315839), verifica-se que o certame realizou-se em 26/05/2022, nas localidades previstas pela banca organizadora. Dessa forma, forçoso reconhecer que houve a perda superveniente do objeto do writ, falecendo, outrossim, interesse de agir aos impetrantes para a continuidade da presente ação mandamental. Isso posto, e com lastro no art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança, em razão da perda superveniente do objeto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator